Tribunal: TJBA
Processo: 8071935-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

LBA1

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071935-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMARAL PELEGRINO RETIFICA E PEAS LTDA

Advogado(s): TALITA ARAUJO CABRAL

AGRAVADO: M E DE SOUZA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Amaral Pelegrino Retífica de Motores e Bombas Injetoras Ltda.
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Senhor do Bonfim – BA, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 8000658-77.2024.8.05.0244), indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

A parte Agravante, pessoa jurídica de direito privado, sustenta não exercer atividade operacional, financeira ou patrimonial desde os anos de 2022 e 2023, e fundamenta seu pleito na Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), alegando dependência exclusiva de contrato de arrendamento celebrado com os próprios devedores da ação executiva.

Conforme previsto no art. 98 do CPC, a pessoa jurídica pode obter o benefício da gratuidade, desde que comprove, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, entendimento corroborado pela Súmula 481 do STJ. No entanto, a alegação de inatividade empresarial não basta, por si só, à concessão da benesse, sendo necessária a juntada de documentação contábil e financeira completa (balanço patrimonial, DRE, extratos bancários, etc.), apta a demonstrar a real incapacidade de pagamento.

A mera apresentação da DEFIS, desacompanhada de documentos contábeis hábeis, não se mostra suficiente para demonstrar a hipossuficiência da empresa, tratando-se de declaração unilateral desprovida de fé pública.

Ressalte-se, ainda, que a parte Agravante deixou de fornecer o endereço da parte Agravada, o que inviabilizou a intimação para apresentação de contrarrazões, conforme registrado nos (IDs 78195095 e 79347331), o que demonstra desídia processual.

A Jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais converge no sentido de que a concessão do benefício à pessoa jurídica exige prova concreta da alegada incapacidade financeira, não se aplicando a presunção de veracidade prevista no §3º do art. 99 do CPC.

Precedentes citados: STJ, Súmula 481; TJDF, Ac. 0702267-92.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 23/05/2024; TJRS, AI 5383749-38.2023.8.21.7000, Rel. Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, j. 13/03/2024; TJBA, AGV 0519821-90.2015.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Júnior, j. 15/04/2024.

Ausente comprovação adequada da hipossuficiência econômica, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8071935-12.2024.8.05.0000
em que figuram como Agravantes
Amaral Pelegrino Retífica de Motores e Bombas Injetoras Ltda

e como Agravado
s

ME de Souza, representada por Marcos Antônio de Souza

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, 2025.

LBA1